Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701466-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINNE FERNANDA DE SOUZA BATISTA AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA BATISTA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KAROLINNE FERNANDA DE SOUZA BATISTA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de reintegração de posse ajuizada por ANTONIO DE SOUZA BATISTA, deferiu a tutela de urgência requerida para que a agravante devolva veículo de propriedade do agravado. Em suas razões (ID 80254936), alega que: 1) a decisão partiu de premissa fática equivocada; 2) está na posse do carro há 13 anos; 3) o bem foi adquirido pelo agravado, seu pai, em julho de 2010, e foi doado à agravante em maio de 2011; 4) era uma prática comum a doação de carros pelo agravado às filhas; 5) nunca houve pedido de devolução por parte do autor; 6) quando foi condenado por violência doméstica contra a agravante, o agravado, em retaliação, ajuizou a ação de reintegração de posse; 7) o esbulho não ocorreu em 04/11/2024, como alegou o autor; 8) não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela possessória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para indeferir o pedido de reintegração de posse. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse contra a filha, ora agravante. Narrou na inicial que, enquanto ele esteve afastado do lar em decorrência de medida protetiva, a filha se apropriou do veículo Fiat Siena e não o devolveu. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos para a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. O objeto das ações possessórias é a situação fática, consistente no exercício e nas características da posse sobre a coisa, não cabe discussão acerca da propriedade do bem. Nesse sentido, dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil – CPC: “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.” – grifou-se. Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, perda ou reintegração da posse (art. 560 do Código de Processo Civil). O procedimento especial das ações possessórias, que possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração ou de manutenção de posse, exige que a turbação ou o esbulho tenha ocorrido a menos de ano e dia (art. 558). No caso, a agravante defende que não era cabível a expedição do mandado liminar, pois o bem lhe foi doado pelo pai há 13 anos. Segundo ela, não houve turbação ou esbulho e a posse é velha. Todavia, o que justifica a expedição do mandado liminar de reintegração de posse é a data do esbulho. No caso, de acordo com o autor, o esbulho ocorreu em 04/11/2024, data em que teria retornado à residência, após ser encerrada a medida protetiva de afastamento do lar, e constatado a ausência do carro. Logo, em análise superficial, o esbulho ocorreu antes de ano e dia do ajuizamento da ação. Situação que permite a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. A agravante não demonstra que a posse sobre o bem era exercida desde 2011. A princípio, o pai tinha a propriedade e posse do carro e apenas permitia que a filha o utilizasse. De acordo com o art. 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, configuram apenas detenção precária. Neste momento, não há razão para alteração do entendimento do juízo. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator